Tribunal: CARF
Processo: 13984.721118/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREAS COBERTAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. LEI N° 11.428/2006.
A partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721118/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE AIRES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para
ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREAS COBERTAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. LEI
N° 11.428/2006.
A partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o
disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea “e”, da Lei n.° 9.393, de
1996.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que dele conheceu apenas
parcialmente, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-
007.271, de 5 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13984.721116/2014-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721118/2014-02
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721118/2014-02

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, relativo ao imóvel rural do
imóvel denominado Fazenda das Morro Chato, do exercício de 2010. A exigência fiscal decorreu
de alteração na área total do imóvel de 464,0 ha para 462,4 ha; reduzir a área ocupada com
benfeitorias de 5,0 ha para 4,2 ha; acatar as áreas de produtos vegetais de 23,5 ha e com
reflorestamento de 24,7 ha, não declaradas anteriormente; glosar, parcialmente, a área declarada
de pastagens, de 459,0 ha para 135,5 ha, além de alterar o VTN declarado, que considerou
subavaliado, arbitrando o valor com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 40,1% e
aumento da alíquota aplicada, de 0,10% para 2,30%, e do VTN tributável.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, em que entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo
a integralidade do lançamento.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
refutando os argumentos da decisão com os argumentos já expostos na impugnação e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721118/2014-02

O recorrente reitera em recurso voluntário a ocorrência de erro de fato
em sua declaração, requerendo o acatamento de áreas de preservação
permanente de 147,8 ha, de reserva legal de 92,5 ha, coberta por
florestas nativas de 28,8 ha como exposto em suas razões recursais.
Quanto ao pedido realizado em impugnação de acatamento de uma área
de benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural de 9,6 ha, que foi
reduzida pela fiscalização, de 5,0 ha para 4,2 há, o contribuinte não
renova seus argumentos e pedido, nada aduzindo em recurso voluntário
quanto a tal questão (“áreas de benfeitorias”), sendo, portanto, matéria
não recorrida.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de
reserva legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária
do ITR.
Salienta-se, de início, que o contribuinte não comprovou a protocolização
do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o
exercício de 2008.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção
sobre as áreas de preservação permanente e reserva legal não
comprovadas, modificar o VTN declarado, refazer os cálculos para
apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo
Grau de Utilização da terra, que é a relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável do imóvel, nos termos do
inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das
áreas isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de
cálculo do imposto.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos
termos da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação,
mesmo que intempestiva, de qualquer área gravada à margem da
matrícula do imóvel como de reserva legal, como ele mesmo reconhece à
fl. 58.
Assim, inexistindo averbação na matrícula do imóvel, deve ser indeferido
o pedido de acolhimento da área de reserva legal.
Quanto a área de preservação permanente, embora entenda por
desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), a
existência da APP deve ser comprovada com a apresentação de Laudo
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721118/2014-02

Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente
em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
No caso dos autos, a contribuinte não fez prova do que alega, mediante a
juntada do laudo técnico em questão, pois o laudo apresentado pelo
contribuinte não apresenta uma perfeita indicação das áreas do imóvel,
sendo este insuficiente para comprovar que o imóvel possui área de
preservação permanente. Improcede o pedido do contribuinte, portanto,
de reconhecimento da área de preservação permanente.
Área cobertas por florestas nativas.
Alega o recorrente que área do imóvel é coberta por florestas nativas.
Ocorre que para a exclusão das áreas de cobertas por florestas nativas o
da incidência do ITR faz-se necessário que essas áreas sejam assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art.
17-O, § 1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°;
RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN SRF n° 256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e
14).
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva
legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da
tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o
advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art.
10, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.393, de 1996.
Assim, deveria o contribuinte apresentar laudo técnico que detalhe
devidamente a distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se
enquadram nas isenções previstas no art. 10, parágrafo 1o, inciso II, da
Lei no 9.393/1996.
No caso, o contribuinte juntou aos autos laudo que não apresenta uma
perfeita indicação das áreas do imóvel, sendo insuficiente o laudo para
comprovar que o imóvel possui áreas cobertas por florestas nativas.
Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas ocupadas
com vegetação primária da Mata Atlântica se enquadravam como área
isenta de ITR, somente por essa condição, sendo necessária a prova, por
laudo técnico, de que as áreas cobertas por florestas nativas.
Ônus da prova.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar
que as áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721118/2014-02

Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações,
não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não
comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser mantidas as
glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei
n° 9.784/99. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo
civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as
glosas procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o
lançamento sem reparos.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso,
para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital